Tribunal: STF
Processo: RE 95086
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
-DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO. CLAUSULAS ACOIMADAS DE
INCONSTITUCIONAIS. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS
(SÚMULA 282 E 356), HAVENDO TARDIA INVOCAÇÃO, POR OCASIAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.